Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711072-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA EUZEBIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. I. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator